Tribunal: TJPA
Processo: 0014243-33.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014243-33.2017.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA HORTENCIA SILVA DE ALMEIDA, JULIANE MARIA ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO ESTADUAL, QUE ERA COMPANHEIRO E PAI DAS AGRAVADAS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAL. CABIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALORES ARBITRADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 19837547), vazada nestes termos, “verbis”:

“...

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso, passando a apreciá-lo de forma monocrática, de acordo com o artigo 133, inciso XI, “d”, do Regimento Interno deste TJ.

1 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO DO ESTADO.

A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.

Tratando-se de omissão, explica

Felipe Peixoto Braga Netto em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente.
Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido
”. (grifei)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526
[1]
, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30-3-2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe-159, Divulg 29-07-2016, Public 01-08-2016, afirmou que “a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral (...) A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso”.

Portanto, no caso concreto, resta dirimido que a espécie de responsabilidade aplicada é a objetiva.

2 - EXAME DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTO DENTRO DE PRESÍDIO ESTATAL.

Após análise dos autos digitais, verifico que as apeladas ajuizaram Ação de Indenização por Danos Moral e Material alegando que foi brutalmente assinado quando estava custodiado em presídio estadual.

O juízo de primeiro grau, sopesando as provas contidas no processado, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O Estado do Pará, em suma, sustenta que não pode ser responsabilizado pelo evento descrito.

Diante dessa arguição, fica fácil deduzir que o ponto central de divergência das partes é se há, no evento descrito, responsabilização civil do ente estatal. Em caso positivo, se o valor fixado a título de indenização por dano moral segue padrão razoável e proporcional.

“In casu”, resulta incontroverso que o detento foi morto quando estava segregado em cela de presídio estadual, encontrando-se na ocasião do evento sob a custódia de agentes penitenciários integrantes do aparato estatal, vindo a falecer em consequência de grave violência física (laudo técnico - id nº 9119842).

Nesse passo, o Estado é responsável pelos danos que causar aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de culpa de seu agente, bastando a demonstração do dano e o nexo de causalidade com referida atividade.

Na hipótese, estava o Estado obrigado a resguardar a integridade do detento, o que não se verificou, vindo ele a falecer em razão de grave violência física, conforme já reportado.

Saliento que a responsabilidade em tela reside no fato de que o presídio, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de modo a resguardar a integridade física da vítima.

Nesse sentido, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria, quando há uma omissão específica do Estado, ou seja, quando a falta de agir do ente público é causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art.
37
,
§ 6º
, da
CF
,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. MORTE DE DETENTO. DANSO MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART.
37
,
§ 6º
DA
CF
. 1. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. No caso dos autos, a parte autora reclama da morte de seu genitor ocorrida em prisão estadual. Como causa de pedir, alega a omissão e falta de segurança proporcionada pelo Estado. Com efeito, o fato do agressor não ter sido o Estado não impede que seja responsabilizado, considerando o dever de segurança, sendo perfeitamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro a pretensão indenizatória. 2. MÉRITO. -
Conforme vem entendendo esta Corte e o STF, quando há uma omissão específica do Estado, ou seja, quando a falta de agir do ente público é causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art.
37
,
§ 6º
da
CF
.
- No caso concreto, houve omissão específica do Estado ao não diligenciar após devidamente informado do perigo que a vítima corria ao ser alojado no presídio em que foi assassinado. - Restou devidamente demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Estado, notadamente no dever de preservar a incolumidade física dos detentos, sendo imperativo o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público. - Valor da indenização por danos morais atento as peculiaridades que o caso guarda e aos parâmetros da Câmara. Consectários legais (juros moratórios e correção monetária) incidentes a partir da fixação. PRELIMINARES AFASTADAS. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70038863197, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/03/2011)”. (grifei)

Assim, não restam dúvidas acerca da responsabilidade civil do Estado em indenizar as autoras pelos danos advindos com a morte do seu ente querido quando este se encontrava sob a tutela do Estado.

Portanto, inarredável o dever de indenizar que incumbe ao Estado acionado.

3 -

DO “QUANTUM” ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Concernente à quantificação dos danos morais, é fato que é assunto tormentoso no ordenamento jurídico pátrio, pois não há legislação específica sobre o assunto e o que há está em dispositivos esparsos, o que dificulta o sopesamento dentro daquilo que é justo e razoável no contexto probatório e processual.

Diante dessa dificuldade, a jurisprudencial pátria, a cada caso concreto, surge para dirimir a questão, oferecendo soluções justas e práticas a fim de se chegar a uma prestação jurisdicional efetiva.

Dispõe o art.
944
, “caput”, do
Código Civil de 2002
: “A indenização mede-se pela extensão do dano”.
E em seu complementar parágrafo único: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

Calha trazer à colação a lição do acatado doutrinador Rui Stoco (“in”

Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2004, 6ª ed., p. 1709) sobre a matéria, nestes precisos termos, “verbis”:

"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo:
caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.
” (grifei)

Desse modo, incumbe ao julgador, na quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.

Sopesados tais vetores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados ao sujeito lesado (evento morte = reparação do prejuízo de afeição), reputo adequado manter o montante da indenização por danos morais arbitrado na sentença.

Com efeito, os valores fixados servem como lenitivo, como compensação pelos sentimentos decorrentes do evento danoso: frustração, impotência, sofrimento, saudade e revolta.

Nessa esteira, cito entendimentos jurisprudenciais que se coadunam, precisamente, com o aqui esposado,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANOS MORAIS. PRETENDIDA REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação ajuizada por Fátima Maria Barros do Nascimento em face do Estado do Ceará, objetivando a indenização por danos morais e materiais, decorrentes da morte de detento, seu filho, em estabelecimento prisional. Julgado parcialmente procedente o pedido, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso de Apelação da parte autora.

III.
O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, majorou o quantum indenizatório fixado na sentença, consignando que, "no tocante ao importe fixado a título de indenização por danos morais, entendo ser cabível a sua majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois este se afigura razoável, proporcional e adequado às circunstâncias fáticas descritas nos fólios, notadamente por se tratar da morte de um filho com contornos de perversidade". Tal contexto não autoriza a redução pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão do recorrente, em face da Súmula 7/STJ.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1609146/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 08/06/2020)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTUM ARBITRADO A ESSE TÍTULO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O FALECIDO EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA COMO SERVENTE DE PEDREIRO OU DE SEUS SUPOSTOS GANHOS MENSAIS PARA SATISFAZER AS DESPESAS DA FAMÍLIA, ANTES DE SER PRESO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(5276977, 5276977, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICO E PENSIONAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES. GENITORA E OFENDIDO (EX-DETENTO). PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR RICOCHETE À GENITORA (2ª APELANTE). ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DO OFENDIDO (1º APELANTE) DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E À PENSÃO MENSAL ATÉ QUE COMPLETE 65 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS AGENTES E A DEFORMIDADE E INCAPACIDADE CIVIL ALEGADA (DANOS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE ASPECTO. PRECEDENTES. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA, CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. AGRESSÃO A DETENTO EM UNIDADE CARCERÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO

(5893714, 5893714, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-09-15)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TUTELA NEGADA NA ORIGEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA DEFERIR O PEDIDO DE PENSIONAMETO MENSAL APENAS EM RELAÇÃO AO FILHOS MENORES DA VÍTIMA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PRETENSÃO AFASTADA EM RELAÇÃO À GENITORA DA VÍTIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O falecido, com quem os agravantes possuem relação de parentesco, foi uma das vítimas da rebelião ocorrida no dia 29/07/2019, no Centro de Recuperação Regional de Altamira, fato amplamente divulgado pelas mídias e comprovado pelos agravantes. 2.O STF no Recurso Extraordinário (RE) 841526, se posicionou pela responsabilidade objetiva do Estado, no caso de morte de detendo no interior de presídio. 3.Quanto aos agravantes menores, considerando a relação de dependência financeira, possível a fixação de pensão em tutela de urgência, sem a necessidade da comprovação de renda. Precedentes. Configuração da probabilidade do direito e do risco de dano, diante da natureza alimentar da verba. 4. Entretanto, quanto à gen

(5540995, 5540995, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-07-29)

Desse modo, descabe falar em redução do “quantum” arbitrado a título de danos morais.

DO PENSIONAMENTO MENSAL ÀS AUTORAS – COMPANHEIRA E FILHA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.

O apelante sustenta em suas razões que não há prova nos autos de que as autoras dependiam economicamente do falecido, motivo pelo qual deve tal condenação ser afastada.

Seguindo a recente orientação jurisprudencial do STJ, não assiste razão a parte apelante, pois, no caso, tratando-se de família de baixa renda, a dependência econômica e a assistência mútua é presumida, sendo, portanto, pacífico o pensionamento nesses casos, “verbis”:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE.

1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos.

3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário-mínimo.

Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.603.756/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 12/12/2018.)

Nesse sentido, deve ser confirmada a sentença “a quo” em todos os seus termos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos da fundamentação supra.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, de 10% para 12% (art. 85, § 11, do CPC).

...”

Em suas razões (id. n.º 20722437), o agravante alega, em síntese, a ausência de nexo de causalidade entre a omissão do ente público estatal e o dano sofrido pelas agravadas, vez que não restou demonstrada qualquer atuação de índole negativa por parte dos agentes penitenciários.

Pugna pela redução do “quantum” indenizatório fixado a título de indenização por danos morais, a fim de atender os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustenta que a aplicação da correção monetária, a partir da data em que foi fixado o valor da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Defende que, na hipótese de condenação, que seja observada na fixação dos honorários advocatícios o disposto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

Alega a impossibilidade de ser condenado em custas processuais, por força do art. 40, I, Lei Estadual nº 8.328/2015.

Requer, ao final, o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. nº 20797497) requerem as recorridas o improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. n.º 20844042).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, ausência de nexo de causalidade; a necessidade de redução do valor indenizatório; a aplicação da correção monetária, a partir da data da fixação da condenação; o arbitramento dos
honorários advocatícios, de acordo com o art. 85, §§ 3º e 5º do CPC e a impossibilidade de pagamento de custas processuais
.

Sobre a ausência de nexo de causalidade, descabe na espécie tal alegação, sendo suficiente o exame do laudo técnico (id nº 9119842) para se concluir a evidente responsabilidade do agravante no evento, que vitimou o detento Edgar Marques de Almeida Neto, que era companheiro e pai das agravadas.

No que tange ao pleito de redução do valor indenizatório arbitrado pelo juízo “a quo”, tenho que não merece reproche a decisão impugnada, em razão das circunstâncias que permeiam o caso concreto indicarem que o valor fixado atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à aplicação da correção monetária, a partir da data da fixação da condenação, a sentença “a quo” seguiu o previsto na Súmula 363 do STJ, o que vai no sentido do que está sendo sustentado nas razões recursais, pelo que não conheço esse argumento
.

Sobre o arbitramento dos
honorários advocatícios, não há o que ser retocado, pois o entendimento esboçado está de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

Por fim, em relação
à impossibilidade de pagamento de custas processuais, a sentença de primeiro grau assentou que a Fazenda Pública era isenta, não tendo a decisão agravada disposto o contrário, o que redunda no não conhecimento desse ponto do apelo.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno interposto, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Al
erto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81).

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/08/2024